Tribunal: TJSP
Processo: 1121296-36.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Ausência de parcialidade do perito - Prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - Cerceamento inocorrente - Inépcia da reconvenção - Pedido reconvencional que explicita as razões

Ementa:
PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Ausência de parcialidade do perito - Prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - Cerceamento inocorrente - Inépcia da reconvenção - Pedido reconvencional que explicita as razões fáticas e jurídicas, conexas com a ação principal - PRELIMINARES AFASTADAS.

AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de procedência do pedido principal e de improcedência do pedido reconvencional - Insurgência da ré - Descabimento - Autora que faz jus ao valor apurado em perícia - Instrumento de confissão de dívida assinado - Ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - Inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil - Reconvenção - Alegações que, além de não terem sido provadas, são contrárias à dinâmica dos autos - Retificação, de ofício, dos índices de juros e correção monetária incidentes sobre o valor a ser pago - Matéria de ordem pública - Hipótese em que o montante devido deverá ser atualizado monetariamente de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), sem cumulação com correção monetária - RECURSO NÃO PROVIDO, com retificação, de ofício, do índice a ser utilizado para o cálculo dos juros moratórios (Taxa SELIC).